Tribunal: TJES
Processo: 0042949-85.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0042949-85.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLENE MELOTTE NIPPES e outros (2)

APELADO: IZAUDITI PIZONI TOMASI e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. HOMICÍDIO. RESPONSABILIDADE CIVIL EX DELICTO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos estão suficientemente instruídos com prova documental e testemunhal, sendo desnecessária a perícia técnica para o deslinde da controvérsia.

2. A alegação de legítima defesa, como excludente de ilicitude civil, exige prova cabal e convincente, a qual não foi produzida nos autos. Ao contrário, os elementos probatórios apontam que a vítima foi alvejada pelas costas, afastando a tese defensiva.

3. Dano moral configurado diante da morte violenta do ente familiar, com fixação indenizatória em valor proporcional, além de pensão mensal devida à viúva, cuja dependência econômica não restou elidida por prova em contrário.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 07 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0042949-85.2011.8.08.0024

Apelantes:

Franz Luiz Nippes e outros

Apelados:

Izauditi Pizoni e outra

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Franz Luiz Nippes, Maksson Willi Nippes e Marlene Melotte Nippes, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de indenização por ato ilícito movida por Izauditi Pizoni Tomasi e Aline Aparecida Pizoni Tomasi, julgou parcialmente procedente o pedido autoral condenando o genitor dos recorridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autora, bem como pagamento de pensão mensal à viúva no valor de 2/3 do salário mínimo, até o limite da expectativa de vida da vítima. (ID. 12284719, integrada pelo ato ID. 12284725)

Em suas razões recursais, os apelantes suscitaram preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial requerida. No mérito, alegam a ocorrência de legítima defesa, que afastaria a responsabilidade civil, bem como requereram a reforma da sentença para excluir ou minorar a indenização por danos morais, além de afastar o pensionamento mensal imposto. (ID. 50182556)

Contrarrazões pela manutenção da sentença. (ID. 12284733)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 09 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De saída devo consignar que como não há nos autos elementos suficientes para infirmar as declarações de hipossuficiência dos apelantes, defiro a gratuidade da justiça por eles requerida, com as advertências do art. 100, parágrafo único, do CPC.

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Izauditi Pizoni Tomasi e Aline Aparecida Pizoni Tomasi nos autos da ação de indenização por ato ilícito, a fim de condenar o genitor dos recorridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autora, bem como pagamento de pensão mensal à viúva no valor de 2/3 do salário mínimo, até o limite da expectativa de vida da vítima. (ID. 12284719, integrada pelo ato ID. 12284725)

Os apelantes suscitaram preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial requerida e, no mérito, alegaram basicamente a ocorrência de legítima defesa, que afastaria a responsabilidade civil, bem como requereram a reforma da sentença para excluir ou minorar a indenização por danos morais, além de afastar o pensionamento mensal imposto. (ID. 50182556)

Pois bem. Os fatos narrados nos autos, em que o esposo e pai das autoras foi atingido por disparo de arma de fogo na cabeça perpetrado pelo genitor dos demandados, ocorreram em 03/12/2010 e apenas em 09/09/2021 foi proferida decisão saneadora indeferindo a produção da prova pericial requerida pelos apelantes.

Nada obstante, em que pese a absoluta impossibilidade de realização da mencionada prova técnica após mais de dez anos, tenho que os elementos dos autos são suficientes ao deslinde do caso, o que inviabiliza o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença a tal título eriçada.

Como se sabe, o e. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
O dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal
.”. (AgInt no REsp 1694713/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017)

Apesar de não ter ocorrido julgamento de mérito na ação penal nº
0000006-90.2011.8.08.0044, diante do falecimento do réu, pai dos apelantes, no curso da lide, certo é que na decisão
em que representou pela prisão preventiva do indiciado,
o
Delegado de Polícia salientou à época que
“[...]pela disposição dos enxadões, [...] não houve briga ou ameaça de agressão com estas ferramentas conforme o depoimento do autor e seus familiares, porque se isto fosse verdade, estes enxadões estariam dispostos em locais diversos, uma vez que a mulher estava a dois metros de distância (depoimento de Marlene Emilia Melotte Nippes) e que foram contidos em momentos e locais diferentes.[...] quando a vítima foi alvejada estava de costas para o autor e não estava em movimento de agressão[...]”
(fl. 90)

Nesse contexto, tenho por acertada a sentença ao reconhecer que
“[...]a despeito das versões narradas pelos informantes,
causa estranheza o fato de o acusado ter disparado um tiro na direção da nuca da vítima em exercício de sua legítima defesa
, isto é, sob a justificativa de injusta agressão a seu direito, pois não se presume tal situação ser causada por indivíduo de costas. Ademais, não vislumbro qualquer prova de tal golpe, como imagens fotográficas de eventual lesão cutânea causada pelo suposto golpe e,
considerando a possibilidade da injusta agressão ser iminente, entendo que o uso de arma de fogo em resposta ao golpe de enxadão não é proporcional
. Isso porque os meios necessários, nos termos do supracitado artigo 25 do Código Penal, se tratam dos meios eficazes e suficientes para repelir injusta agressão ao direito, causando o menor dano possível ao atacante, diversamente do que observo no caso concreto.[...]”

Assim, comprovado que o Sr. Elidevaldo Frederico Nippes disparou com um revólver calibre 38 contra o Sr. Arlindo Osmar Tomasi, que não resistiu aos ferimentos e faleceu, resta configurada a responsabilidade civil do agressor bastante à manutenção da obrigação reparatória.

Quanto à indenização, entendo que a quantia fixada pelo juízo no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor de cada ente familiar guarda sintonia com valores arbitrados por este e. TJES, conforme se depreende dos seguintes julgados, com as devidas adequações:

“
EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MOTORISTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Código Civil de 2002 adotou dois sistemas de responsabilidade civil. O sistema geral é o da responsabilidade civil subjetiva, em que se faz necessária a comprovação de um ilícito praticado pelo agente (culpa lato sensu), do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano. O sistema subsidiário é o da responsabilidade civil objetiva, que se funda na teoria do risco. É dizer que para que haja o dever de indenizar, é irrelevante a conduta (dolo ou culpa) do agente, pois basta que exista o dano e o nexo de causalidade entre o fato e o dano.

2. A Autora/Apelada demonstra, por meio dos documentos anexados aos autos (fls. 25-37), (i) a conduta do motorista do ônibus (Inquérito Policial fls. 54-80 onde conclui diante do exposto e de todas as provas carreadas para os autos, ficou evidenciada a prova do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 da Lei 9.503/97), estando incontestes os indícios de autoria e materialidade, razões de indiciamento, no art. 032 da Lei 9.503/97, fl. 80 , (ii) o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado e, por fim, (iii) o resultado a morte da genitora da Autora/Apelada.

3. considerando as inquietações e o dissabor suportados pela Autora, sua condição sócio-econômicas e, considerando que a indenização deve revestir-se de caráter inibidor e compensatório, entendo que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que, em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem sobre a indenização por dano moral desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ) - (AgInt no REsp 1827648/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020).

5. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 062150004711, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/05/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR RECURSO APÓCRIFO REJEITADA ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE JULGAMENTO EXTRA PETITA ACOLHIDA CONVERSÃO À ESQUERDA MANOBRA EXCEPCIONAL CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO DANOS MORAIS NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...) 5. Assim, o requerido deixou de tomar as cautelas necessárias no trânsito, pois ao realizar a manobra de conversão, a qual exige cuidado redobrado, deixou de considerar especialmente o tamanho do seu veículo (uma carreta), o tempo de travessia, bem como a localização do veículo na via.

6 . Demonstrada a conduta imprudente do requerido e na ausência de prova cabal e irrefutável de eventual conduta culposa do motorista do carro abalroado, notadamente de velocidade incompatível para a via, deve ser reconhecida a culpa exclusiva do requerido.

7. A morte de parente próximo gera dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, independente da comprovação do grande abalo psicológico sofrido. 8. Quantum indenizatório reduzido para R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada requerente, parâmetro utilizado por este Colegiado Revisor em demandas semelhantes.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 002150039580, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

No que concerne ao pensionamento, a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ se firmou no sentido de que a rubrica
“[...]por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento.
” (AgInt no AREsp 1713056/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020)

Assim, uma vez não elidida a presunção de dependência econômica da viúva da falecida vítima e diante da não comprovação dos rendimentos d
o agressor, correta a sentença ao impor pensionamento mensal no montante de 2/3 (dois terços) de um salário mínimo em favor dela.

Por fim, saliento que na satisfação das obrigações impostas ao falecido demandado devem ser observados os termos impostos pelo regramento civil (art. 1.792, do CC) e pela jurisprudência pátria (AgInt no AREsp 1813321/MS, AgInt no AREsp 1.307.066/RN, AgInt no REsp 2095839/SP, etc.) de modo a respeitar os limites da herança.

Por tais razões,
nego provimento
, mantendo os termos da sentença impugnada, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 07.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.